Tribunal: TJDFT
Processo: 0004423-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004423-38.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: MULTIGRAIN S.A. EMBARGADO: MARIA VIEIRA SARMENTO, WALMIR DE SOUZA, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos por Multigrain S.A. P. I. Brasília - DF, 12 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora